Tribunal: TJMT
Processo: 0041054-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041054-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUREMA DE LARA PINTO CORREA - CPF: 241.054.141-00 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RELIGAMENTO/CONSERTO E RESTABELECIMENTO DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Há a responsabilidade da apelante, diante do nexo causal existente entre o ato e o dano ocasionado, gerando a obrigação de indenizar.

Comprovado o dano material e moral estes devem ser mantidos.

Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021